Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Argos de Faro Coelho em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Pite S.A. -, dentre outras questões, estipulara multa diária de R$500,00 até o limite de R$ 10.000,00 para que a obrigação de fazer imposta na sentença fosse cumprida. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a determinação da cobrança de suspensão da multa-diária até a resolução da questão. O instrumento veio acompanhado de documentos e, havendo o agravante postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deixando de preparar o recurso, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo[1]. Devidamente intimado sobre aludido chamamento, restara apurado que o agravante é servidor aposentado do Banco Central do Brasil, auferindo, em valores brutos, proventos equivalentes a R$29.832,94 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) e, em valores líquidos, após os descontos compulsórios e voluntários, o montante de R$16.739,63 (dezesseis mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)[2], tendo sido, portanto, indeferida a gratuidade de justiça que postulara, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Na mesma ocasião, fora assinado prazo para o agravante efetuar, então, o preparo. O agravante, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais complementares.[3] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Argos de Faro Coelho em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Pite S.A. -, dentre outras questões, estipulara multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00 para que a obrigação de fazer imposta na sentença fosse cumprida. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a determinação da cobrança de suspensão da multa-diária até a resolução da questão. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante reportado, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, havendo o agravante postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante do pedido deduzido, o agravante fora intimado a evidenciar sua situação econômica, de forma a viabilizar a aferição se faz jus ao benefício vindicado ou realizar o preparo mediante a exibição do correspondente comprovante. Devidamente intimado, o agravante atendera à determinação judicial, no entanto, em razão dos rendimentos que aufere, a benesse que postulara fora indeferida, sendo, então, intimado a recolher o preparo, deixando, contudo, transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que o agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, conquanto indeferida a gratuidade de justiça que postulara, sua omissão resulta na caracterização da deserção. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, indeferida a gratuidade que demandara. Assim é que, conquanto interposto o recurso tempestivamente, o agravante, que tivera indeferida a gratuidade de justiça vindicada, não o preparara no prazo assinalado, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual[4], diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão da deserção aperfeiçoada. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 59730139 - Despacho [2] ID 60253211. [3] ID Num. 62387758. [4] NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;